Tribunal: TJMT
Processo: 1023552-75.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1023552-75.2017.8.11.0041-PJE- JA
Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s):
WESLEY FRANCISCO SILVA ALMEIDA
Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
Dra. Patrícia Ceni
Vistos, etc.
De proêmio, cumpre anotar que a gratuidade de justiça é matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo.
É importante salientar que o art. 98 do CPC/2015, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
In casu, o Recorrente não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais, uma vez que, denota-se dos autos que o Recorrente é Servidor Publico Estadual.
Ainda mais, em pesquisa realizada junto ao portal transparência, verifica-se que a remuneração do Recorrente perfaz o montante bruto de R$ 11.772,20 (onze mil setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos), vejamos:
Acesso em:18/12/2019
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso dos autos.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIAGEM INTERNACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição, consoante o § 1o, do art. 4o, da Lei 1.060/50, é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente mostre-se incompatível com o benefício pleiteado. Neste sentido, o verbete sumular no 39 deste Tribunal: "É facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade." No caso em exame, verifica-se que os Agravantes não apresentaram elementos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, uma viagem internacional não pode ser adquirida por uma pessoa economicamente hipossuficiente. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça afrontaria a própria natureza do instituto. Diante desse painel fático, forçoso concluir o acerto do decisum hostilizado, não havendo nenhum elemento novo capaz de demover o juízo de valor realizado pelo magistrado a quo. Decisão mantida RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00624606720138190000 RJ 0062460-67.2013.8.19.0000, Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 19/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/01/2014 00:00) (GRIFO NOSSO)
Assim, ante o exposto, REVOGO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA anteriormente concedido, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para tal.
Desta forma, determino a imediata intimação do Recorrente para que proceda no prazo improrrogável de 48 horas, a quitação do valor das custas a serem apuradas, sob pena de deserção.
Findo o prazo com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora